Tribunal: STF
Processo: ARE 1377028
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS CONVERGENTES À INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO, INVIABILIDADE. ART. 16 DA LEI 10.826/03. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL. DECOTE DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. OBSERVÂNCIA. DEDICAÇÃO DO ACUSADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO PROVIDO.



    - Extraindo-se dos autos subsídios probatórios a evidenciar a prática do delito de tráfico de entorpecentes pelo acusado, inviável o acolhimento das pretensões absolutória e desclassificatória nos moldes deduzidos em recurso.



    - Devidamente valoradas as circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do CP, inviável a redução da pena-base estabelecida para o delito do art. 16 da Lei 10.826/03.



    - O perdimento de valores em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes constitui efeito da condenação, nos termos do art. 91, II, ‘b’, do CP e art. 63 da Lei 11.343/06.



    - A despeito da primariedade do recorrente, a prova oral, aliada às circunstâncias da prisão e materiais arrecadados evidenciam a dedicação do recorrido às atividades criminosas, constituindo óbice à percepção do benefício a que alude o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06” (fl. 1, e-doc. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “o processo está eivado de nulidade absoluta por ausência de fundamentação concreta na medida em que não foi valorado nem valorizado os argumentos defensivos deduzidos no processo que são capazes de infirmar a conclusão do julgador, mormente, considerando as declarações da polícia civil na conclusão do inquérito, no tocante à não dedicação à atividade criminosa por parte do réu, arregimentada à f. 85 dos autos” (fls. 3-4, e-doc. 15).



    Argumenta que, “para não deixar dúvida técnica sobre limites da fundamentação, o legislador pátrio estabeleceu a definição legal de fundamentação ao assentar expressamente: não se considera fundamentada a sentença que não enfrentar os argumentos e provas capazes de infirmar a conclusão do julgador, ex vi do art. 489, § 1, inciso IV do CPC” (fl. 4, e-doc. 15).



    Assevera “necessário que o Acórdão seja cassado e devolvido os autos ao tribunal a quo para fundamentar a sua decisão enfrentando os argumentos arregimentados pela Defesa no tocante a conclusão do inquérito de que não existe provas de que o acusado se dedique a prática de atividades criminosas” (fl. 5, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela adequação do julgado recorrido ao Tema 339 da repercussão geral. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação:



    “Na hipótese dos autos, cotejando com cuidado o acórdão combatido, constata-se que não há que se falar em ausência ou deficiência de fundamentação, pois o aresto trouxe fundamentos suficientes ao deslinde do caso, amoldando, portanto, à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral” (fl. 1, e-doc. 17).



    No agravo, o agravante sustenta que “não se trata de enfrentar todos os argumentos arregimentados pelas partes, mas de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador” (fl. 2, e-doc. 19).



    Pede o provimento do agravo, “para determinar seguimento do Recurso Extraordinário, respeito ao art. 5º, LV da Constituição da República, garantindo-se o direito aos recursos inerentes ao processo, e que assim seja ele conhecido e provido” (fl. 3, e-doc. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Na espécie vertente, ao dar provimento à apelação interposta pelo Ministério Público estadual, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao concluir dedicar-se o agravante a atividades criminosas. Tem-se no voto condutor do julgamento do acórdão recorrido:



    “Por outro lado, verifica-se assistir razão ao órgão ministerial ao postular o afastamento da causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Embora seja o recorrente tecnicamente primário, a prova oral, aliada à Comunicação de Serviço de fl. 84 e às circunstâncias da prisão evidenciam a dedicação do recorrido às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Com efeito, admitira o apelante perante os investigadores haver adquirido armas de fogo para revenda, por mais de duas vezes, de ‘Fabiano’, acreditando serem oriundas do Paraguai em razão do baixo custo, pretendendo levar os artefatos para São Paulo (Comunicação de Serviço fl. 82/86).



    Consoante narrado pelos policiais militares em juízo, afirmara o apelante ser responsável pelo abastecimento de diversas bocas de fumo, corroborando sua dedicação a atividades criminosas, ainda, a apreensão de 02 carregadores de pistola de calibre indefinido; 09 cartuchos 9mm; pistola cal. 40 com numeração suprimida e carregador; R$20.962,00 em espécie; 13 cartuchos cal. 40; pistola cal. 40 com Carregador; 02 celulares; 02 cordões dourados; balança de precisão; 01 porção de cocaína (223,70g - fl. 70); 08 cartuchos calibre 45; 01 pistola cal 45; pistola 9mm com numeração suprimida e carregador alongado; carregador de pistola cal. 380; 02 carregadores cal. 45, conforme auto de apreensão de fl. 21/22.



    Assim, não restando preenchidos os requisitos legais a autorizar a concessão da benesse descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, concretiza-se a reprimenda do referido delito em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em valor mínimo unitário (fl. 234-v), à míngua de outras causas de oscilação” (fls. 7-8, e-doc. 11).



    No julgamento dos embargos de declaração, assentou-se:



    “Ora, em que pese não tenha sido possível, por ocasião da elaboração da comunicação de serviço de fl. 82/86 conectar o apelante a grupo criminoso atuante na região, a dedicação à atividade criminosa pode ser extraída do arcabouço probatório, havendo admitido o próprio embargante haver adquirido armas de fogo para revenda por outras vezes, tendo os policiais militares afirmado, sob o crivo do contraditório, ser este responsável pelo abastecimento de diversas bocas de fumo, inexistindo contradição a ser sanada através dos presentes declaratórios” (fls. 3-4, e-doc. 13).



    6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora